Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR FIXADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a ofendida e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. A ausência de perícia da mídia acostada aos autos, não impede o reconhecimento dos delitos praticados pelo acusado, pois submetida ao contraditório, não objeto de impugnação, ao tempo em que devidamente demonstrada a autoria e materialidade pela prova oral.
3.O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais, na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida conforme as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.